Tribunal: STJ
Processo: 0740778-98.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2033952 - DF(2021/0376377-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: D O P (MENOR)
REPR. POR
: C S DE O
ADVOGADO
: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL - DF013801
AGRAVADO
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR - MG114566
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA
ADSTRIÇÃO. PEDIDO NÃO CONTIDO NA PETIÇÃO INICIAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios que manteve a sentença de extinção do cumprimento provisório de
sentença quanto ao pedido de custeio de terapia ocupacional, por entender que
os pedidos da ação de conhecimento se limitaram às sessões de psicoterapia e
fonoaudiologia, não abrangendo terapia ocupacional.
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de custeio de terapia
ocupacional, não incluído na petição inicial da ação de conhecimento, pode
ser considerado abrangido pelo título executivo judicial que determinou o
fornecimento do tratamento "na forma prescrita" pela médica responsável.
3. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois fundamentou adequadamente sua decisão, ainda que de forma diversa do
interesse da parte.
4. O princípio da adstrição, consagrado nos arts. 141 e 492 do Código de
Processo Civil, impede que decisões judiciais ultrapassem os limites do
pedido e da causa de pedir delineados na petição inicial, sob pena de incorrer
em julgamento citra, extra ou ultra petita.
5. Embora o
§ 2o, do Código de Processo Civil permita a
art. 322,
interpretação do pedido considerando o conjunto da postulação, tal
interpretação deve observar os contornos da lide delineados pela parte na
inicial, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório
e do devido processo legal.
6. O pedido de custeio de terapia ocupacional não foi incluído na petição
inicial da ação de conhecimento, que se limitou às sessões de psicoterapia e
fonoaudiologia, sendo necessário que tal pedido seja discutido em ação
própria.
7. A interpretação do título executivo judicial deve ser feita em conformidade
com os limites objetivos da demanda, não sendo possível ampliar a
condenação para incluir tratamentos não especificados na petição inicial.
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54041481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 48d0e790-3f46-4692-81a1-dd3ba790e313

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 48d0e790-3f46-4692-81a1-dd3ba790e313

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2033952 - DF (2021/0376377-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: D O P (MENOR)
REPR. POR
: C S DE O
ADVOGADO
: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL - DF013801
AGRAVADO
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR - MG114566
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA
ADSTRIÇÃO. PEDIDO NÃO CONTIDO NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios que manteve a sentença de extinção do cumprimento provisório de
sentença quanto ao pedido de custeio de terapia ocupacional, por entender que
os pedidos da ação de conhecimento se limitaram às sessões de psicoterapia e
fonoaudiologia, não abrangendo terapia ocupacional.
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de custeio de terapia
ocupacional, não incluído na petição inicial da ação de conhecimento, pode ser
considerado abrangido pelo título executivo judicial que determinou o
fornecimento do tratamento "na forma prescrita" pela médica responsável.
3. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois fundamentou adequadamente sua decisão, ainda que de forma diversa do
interesse da parte.
4. O princípio da adstrição, consagrado nos arts. 141 e 492 do Código de
Processo Civil, impede que decisões judiciais ultrapassem os limites do pedido e
Documento eletrônico VDA53192722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:52
Código de Controle do Documento: 37252ae3-86a8-4211-a227-46f5574f86d3

da causa de pedir delineados na petição inicial, sob pena de incorrer em
julgamento citra, extra ou ultra petita.
5. Embora o
§ 2o, do Código de Processo Civil permita a interpretação
art. 322,
do pedido considerando o conjunto da postulação, tal interpretação deve
observar os contornos da lide delineados pela parte na inicial, sob pena de
violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
legal.
6. O pedido de custeio de terapia ocupacional não foi incluído na petição inicial
da ação de conhecimento, que se limitou às sessões de psicoterapia e
fonoaudiologia, sendo necessário que tal pedido seja discutido em ação própria.
7. A interpretação do título executivo judicial deve ser feita em conformidade
com os limites objetivos da demanda, não sendo possível ampliar a condenação
para incluir tratamentos não especificados na petição inicial.
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de D O P contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto
com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, objetando-se decisão, tomada
pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em acórdão assim ementado (e-
STJ, fl. 243-248):
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PEDIDO NÃO CONTIDO NA
PETIÇÃO INICIAL. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o Princípio da Adstrição,
consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, Decisões e
Sentenças não podem desbordar do balizamento petitório da Petição Inicial,
sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita. 2. É certo que
cabe ao Juiz interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação,
conforme dispõe o parágrafo 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil,
contudo deve observar os contornos da lide delineados pela parte na Inicial, ou
seja, o pedido e a causa de pedir, sob pena de contrariedade aos Princípios da
Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal. 3. Se os Pedidos
Iniciais se restringiram às sessões de psicoterapia e fonoaudiologia, o pedido
de custeio de terapia ocupacional deve ser discutido em ação própria, se o
caso, em garantia ao princípio da Ampla Defesa e do Contraditório. 4.
Apelação conhecida e não provida.
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 266-278), além de dissídio jurisprudencial, o
recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA53192722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:52
Código de Controle do Documento: 37252ae3-86a8-4211-a227-46f5574f86d3

(i)
§ 2o, do Código de Processo Civil, pois teria sido desconsiderada a
art. 322,
interpretação do pedido à luz do conjunto da postulação, que incluiria o custeio integral do
tratamento “na forma e quantidade prescritas pela médica”, de modo que a terapia ocupacional
também estaria abarcada pelo título executivo.
(ii)
§ 1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois seria lícito o pedido
art. 324,
genérico em demandas de saúde, já que não se poderia determinar desde logo as consequências do
quadro clínico e a determinação do objeto da condenação dependeria de ato do réu (cobertura e
autorização), de modo que a limitação ao custeio da terapia ocupacional teria violado esses
dispositivos.
Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fls. 300-311).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJDFT inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
318-319), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 325-33).
Contraminuta oferecida (e-STJ, fls. 336-349).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o menor D. O. P., representado por sua genitora,
propôs cumprimento provisório de sentença contra a operadora Postal Saúde, alegando negativa de
cobertura e limitação de sessões de tratamento indicado pela médica responsável, inclusive terapia
ocupacional, apesar de decisão judicial que determinaria o fornecimento do tratamento “na forma
prescrita”. Requereu a intimação da operadora para fornecer o tratamento sem limitação, com
imposição de multa diária e honorários, sustentando a urgência do procedimento terapêutico.
A sentença acolheu a impugnação do plano de saúde e extinguiu o cumprimento
provisório de sentença quanto ao pedido de custeio da terapia ocupacional, por entender que os
pedidos da ação de conhecimento se limitaram às sessões de psicoterapia e fonoaudiologia, não
abrangendo terapia ocupacional (e-STJ, fls. 245-246).
No acórdão, a 8a Turma Cível manteve a sentença, à luz do princípio da adstrição (arts.
141 e 492 do CPC), afirmando que a interpretação do pedido, ainda que considerada em conjunto
(art. 322, § 2o, do CPC), não poderia ampliar os limites objetivos da demanda; concluiu que o
custeio de terapia ocupacional deveria ser discutido em ação própria, e negou provimento à
apelação (e-STJ, fls. 244-248).
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, o núcleo da controvérsia suscitada entre as partes consiste na questão
relativa à licitude da pretensão deduzida em Cumprimento de Sentença no sentido de compelir
empresa operadora de plano de saúde a fornecer sessões de terapia ocupacional, sem limitação
numérica, em favor do recorrente.
Documento eletrônico VDA53192722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:52
Código de Controle do Documento: 37252ae3-86a8-4211-a227-46f5574f86d3

O acórdão do Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação e manteve
a sentença de extinção do processo com resolução do mérito, ao entendimento de que a pretensão
executória transbordou os limites do pedido e da causa de pedir, havendo violação ao princípio da
adstrição, positivado nos arts. 141 e 492 do CPC.
Entendo que o recorrente na verdade não logrou êxito em demonstrar nenhuma
violação às normas do
§ 2o, e do
§ 1o, incisos II e III, ambos do Código de
art. 322,
art. 324,
Processo Civil, posto que o Acórdão objurgado rejeitou de forma fundamentada a tese de que a
pretensão estaria incluída no custeio integral do tratamento prescrito pela Médica asisstente a
terapia ocupacional também estaria abarcada pelo título executivo.
Extraio do acórdão objetado o trecho a seguir transcrito, bem elucidativo da
controvérsia estabelecida entre as partes:
“Conforme o Princípio da Adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do
Código de Processo Civil, Decisões e Sentenças não podem desbordar do
balizamento petitório da Petição Inicial, sob pena de incorrer em julgamento
citra, extra ou ultra petita. Dispõe o artigo 141 do Código de Processo Civil,
que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige
iniciativa da parte”. Por seu turno, o artigo 460 do Código de Processo Civil
assenta que “é defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza
diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em
objeto diverso do que Ihe foi demandado”. Ao analisar os autos, verifico que a
peça vestibular apresenta como pedido:
“No mérito, a procedência do pedido para declarar nulas e abusivas
cláusulas e interpretações contratuais que permitam a limitação do
número de sessões de psicoterapia e fonoaudiologia do Autor, devendo,
pois, o plano de saúde custear as sessões na forma e quantidade
prescritas pela médica que assiste o menor”.
O provimento judicial foi exarado nos seguintes termos:
“Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO de D. O. P.
(autor) e DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar a obrigação da
apelada de fornecer o tratamento médico, da forma prescrita pela médica
responsável pelo tratamento do beneficiário.”
É certo que cabe ao Juiz interpretar o pedido considerando o conjunto da
postulação, conforme dispõe o parágrafo 2o do artigo 322 do Código de
Processo Civil, contudo, deve observar os contornos da lide delineados pela
parte na Inicial, ou seja, o pedido e a causa de pedir, sob pena de
contrariedade aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido
Processo Legal. Assim, o pedido de custeio de terapia ocupacional deve ser
discutido em ação própria, se o caso, em garantia ao Princípio da Ampla
Defesa e do Contraditório, pois os Pedidos Iniciais se restringiram às sessões
de psicoterapia e fonoaudiologia. Em idêntico oficiou a Procuradoria de
Justiça, in verbis:
“(...) Não merece reforma a sentença vergastada. Ainda que não
explicitado na exordial, o objeto do presente cumprimento de sentença é o
custeio de terapia ocupacional sem limitação de sessões imposta por
cláusula contratual, bastando, para tanto, o requerimento da médica
assistente do requerente. Ocorre que, na ação que originou a presente
demanda, o pedido formulado pelo autor foi para declarar nulas e
abusivas cláusulas e interpretações contratuais que permitam a limitação
do número de sessões de psicoterapia e fonoaudiologia do autor, devendo
o plano de saúde custear as sessões na forma e quantidade prescritas
pela médica responsável pelo tratamento do requerente. Em sua defesa, o
autor aduz que o acórdão que originou o presente cumprimento de
sentença estabeleceu que o plano de saúde deveria fornecer o tratamento
Documento eletrônico VDA53192722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:52
Código de Controle do Documento: 37252ae3-86a8-4211-a227-46f5574f86d3

médico, da forma prescrita pela médica responsável pelo tratamento do
beneficiário. Assim, segundo o requerente, o acórdão vergastado teria
sido genérico na sua condenação, o que engloba o custeio de sessões de
terapia ocupacional sem limitações contratuais. Todavia, não há como se
interpretar o acórdão questionado dissociado na petição exordial,
notadamente porque a decisão deve se limitar a condenar no que
requerido pelo autor, sob pena de se incorrer em decisão ultra petita
(além do pedido), em clara afronta ao princípio da inércia da jurisdição.
Deste modo, ‘à luz do princípio da congruência, imperante na legislação
processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos
pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém
(citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi
postulado’ (Acórdão 1343756, 00234388920148070003, Relator:
ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021,
publicado no DJE:
Pág.: Sem Página Cadastrada.). Basta
9/6/2021.
imaginar uma situação em que o autor resolve buscar outros tratamentos,
para moléstias não explicitadas na ação de conhecimento. Neste caso,
poderia haver abusos por parte do paciente, razão pela qual a petição
inicial serve de baliza para a condenação, ainda que se perceba que o
tratamento vindicado pelo recorrente possui relação com o que foi
requerido na exordial da ação de conhecimento. Assim, não há dúvidas
de que o objeto da ação de conhecimento foram sessões de psicoterapia e
fonoaudiologia, fato não negado pelo recorrente, não havendo menção a
sessões de terapia ocupacional. Ademais, cumpre notar que o acórdão
vergastado, ao fazer menção a impossibilidade de limitação do
tratamento do paciente, diz respeito à fundamentação do pedido, e não à
condenação da parte sucumbente. É importante destacar que o
tratamento pleiteado pela médica responsável foi o indicado na exordial,
e não o que se menciona em sede de cumprimento de sentença. Com essas
considerações, oficia-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo-se íntegra a sentença vergastada.” (grifo no
original - ID 26444465)

3. Dispositivo Ante o exposto, CONHEÇO DE RECURSO e NEGO-LHE
PROVIMENTO.”

Nessa ordem de intelecção, confiram-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO
TÍTULO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto por empresa contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, "a", da
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, que manteve a improcedência dos embargos à execução opostos
pela recorrente visando à extinção da execução sob a alegação de ausência de
título executivo líquido, certo e exigível.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, se o contrato de locação, no caso concreto, é título executivo apto
a embasar a execução, e se o acórdão recorrido incorreu em decisão-surpresa e
violação ao
da congruência ou
.
princípio
adstrição
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53192722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:52
Código de Controle do Documento: 37252ae3-86a8-4211-a227-46f5574f86d3

3. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois fundamentou adequadamente sua decisão, ainda que de forma diversa do
interesse da parte.
4. A decisão do Tribunal de origem não configurou decisão-surpresa ou
violação ao
da congruência, ou da
, pois, além de a matéria
princípio
adstrição
ter sido alegada na petição inicial e oportunizado o contraditório, a solução
adotada decorreu da interpretação sistemática dos pedidos, estando inserida no
âmbito do desdobramento causal da controvérsia.
5. A conclusão pela liquidez, exigibilidade e certeza do título - contrato de
locação não residencial - foi baseada na interpretação de cláusulas contratuais,
inclusive de contratos coligados, e do contexto fático-probatório, não cabendo
revisão em sede de recurso especial devido às Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp 1825383 / MG; Relator: Ministro
; Quarta Turma;
RAUL ARAÚJO
Data do Julgamento:
Data da Publicação/Fonte: DJEN
23/06/2025;
01/07/2025)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 5 DO
STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso
especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo. Novo exame do feito.
2. Conforme o entendimento consolidado nesta Corte Superior, não configura
julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao
da
princípio
congruência ou da
, o provimento jurisdicional proferido nos limites
adstrição
do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de
toda a petição inicial.
3. A pretensão recursal, no sentido de rever a decisão da Corte de origem, que,
com base nas cláusulas contratuais, concluiu que ficou "reconhecido o amplo
descumprimento pelos réus daquilo que foi pactuado em contrato", esbarra no
óbice da Súmula 5 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no AREsp 2193794 / SP; Relator: Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma; Data do Julgamento:
Data da Publicação/Fonte: DJEN
17/02/2025;
27/02/2025)

Ante todo o exposto, à evidencia de que o Acórdão objurgado está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, conheço do Agravo para negar provimento ao Recurso
Especial.
Honorários advocatícios recursais majorados no percentual de 2% sobre o montante
fixado nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53192722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:52
Código de Controle do Documento: 37252ae3-86a8-4211-a227-46f5574f86d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.033.952 / DF
Número Registro: 2021/0376377-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07336690420188070001 07407789820208070001 7336690420188070001 7407789820208070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D O P (MENOR)
REPR. POR
: C S DE O
ADVOGADO
: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL - DF013801
AGRAVADO
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS : FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR - MG114566
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54011083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:09
Código de Controle do Documento: a8e115fa-e1e1-4e2e-9dd0-54bb602ece12

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:09
Código de Controle do Documento: a8e115fa-e1e1-4e2e-9dd0-54bb602ece12